Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730792-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLENIA MARIA OLIVEIRA BARRENSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão de ID 62273746, que a seguir transcrevo: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CLENIA MARIA OLIVEIRA BARRENSE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 202487457), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial no sentido de determinar ao agravado a reserva de vaga em favor da agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes, até o devido trânsito em julgado daquela pretensão. Busca a recorrente a reforma da decisão agravada, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência almejada por esta Instância revisora. Para tanto, alega, em síntese, que se inscreveu no concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e regulado pelo Edital no 08/2018 para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, ficando na 1.051a posição de classificação do respectivo cadastro de reserva. Sustenta que o referido certame foi prorrogado até 02/06/2024 (Edital no 28, de 10/06/2022), tendo sido, em seguida, antecipado até 23/04/2024 (DODF no 55, p. 49, de 20/03/2024). Aduz que houve nomeações e convocação do pessoal classificado no cadastro de reserva, com as últimas chamadas ocorrendo em 24/06/2022, alcançando até a 812a posição. Afirma que durante o prazo de prorrogação, ‘(...) a Administração Pública abriu novo concurso (Edital no 14/2022) para o cargo de enfermeiros, em 25/03/2022, nomeando os aprovados em junho daquele ano. Com isso, foram nomeados 241 enfermeiros do certame de 2022, preterindo os aprovados do Edital no 08, do concurso de 2018.’ Faz uma digressão acerca de questões orçamentárias bem como da autorização de crédito adicional suplementar, que, segundo o defendido, viabilizaria a sua nomeação para o concurso de 2018. Como a Administração Pública passou a nomear os candidatos aprovados no concurso de 2022, assevera a ocorrência de preterição e violação de seu direito, o que almeja ser corrigido judicialmente por meio da demanda ajuizada na origem. Discorre ainda sobre a similitude das especialidades dos cargos de enfermeiros ofertados nos concursos supramencionados, afirmando que o ‘(...) concurso de 2022 detêm exatamente as mesmas funções e atividades, sendo mera distinção de nomenclatura para criar uma falsa e enganosa impressão de que se está angariando servidores para novos cargos.’ Pontua ainda que ‘[n]ão bastasse todo esse imbróglio, que torna mais intrincado ainda o certame em questão, após a distribuição da ação principal, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 17/04/2024, por unanimidade, determinou “a suspensão da validade do concurso público regulado pelo Edital no 18, para o cargo de Enfermeiro, especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, até análise de mérito da exordial, de forma a assegurar a uniformidade de critérios adotados para delimitar a suspensão e retomada de sua vigência, em face do disposto na Lei n.o 6.662/20’, conforme id. 202431131 na origem, proferida no âmbito do Processo no 00600-00003634/2024-21, o que só denota a irregularidade da antecipação e de todo o certame, por assim dizer.” Almeja, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a reserva da sua vaga, diante do risco notório de perecimento do direito com a validade do concurso e da inexistência risco ao erário, porquanto já previsto no orçamento. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência requestada.” Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido. Contrarrazões no ID 62360039, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, cuja ciência, por parte da ora agravante restou registrada em 2/9/2024. No caso vertente, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Visto isso, desponta prejudicado o objeto do referido agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. Considerando a prolação de sentença na lide de origem, a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal, sendo que eventual irresignação deverá ocorrer por meio da interposição do recurso adequado. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator